Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-36.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-36.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7 TJBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ituaçu contra Acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Ana Paula Santos Teixeira, servidora pública municipal, para condenar o ente federativo ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, pelo exercício da função de Gari. O Município sustenta existência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese, que: (i) a aplicação do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7) seria indevida diante da necessidade de perícia técnica; (ii) haveria laudo técnico no processo apontando inexistência de insalubridade; (iii) a atividade exercida restringir-se-ia à varrição de ruas; e (iv) o Acórdão não teria apreciado o referido laudo. Pede, ainda, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR. A embargada apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a tese jurídica do IRDR Tema 7 do TJBA sem exigir a produção de prova pericial; e (ii) avaliar se houve omissão na análise do laudo técnico produzido unilateralmente pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. A tese jurídica fixada no IRDR Tema 7 do TJBA foi corretamente aplicada no Acórdão embargado, ao reconhecer a desnecessidade de perícia quando a insalubridade da função é notória e o fato (cargo exercido) é incontroverso, nos termos do art. 374, II e III, do CPC. O cargo de Gari exercido pela embargada está incontroverso nos autos, tendo sido expressamente reconhecido pelo próprio Município em sua contestação, afastando a necessidade de perícia judicial. A insalubridade da atividade de varrição de vias públicas é presumida e notória, conforme interpretação da NR-15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho, e reiterada jurisprudência do TJBA. Não há contradição no Acórdão ao dispensar a perícia judicial, já que o exercício da função e o risco biológico inerente à atividade estão inequivocamente demonstrados. O Acórdão não foi omisso quanto ao laudo técnico unilateral apresentado pelo Município, pois, embora não o tenha citado expressamente, afastou a necessidade de perícia com base na notoriedade da atividade e na suficiência das demais provas constantes nos autos. Laudo técnico produzido unilateralmente por ente público não possui força probatória equivalente à perícia judicial e não tem aptidão para afastar direito subjetivo do servidor fundado em norma legal e tese fixada em IRDR. Os argumentos do Município visam à rediscussão da matéria de mérito, o que é inviável por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000254-36.2022.8.05.0134, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE ITUAÇU, e, como embargada, ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)